Tribunal: TJSP
Processo: 1501821-95.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Furto qualificado (artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I, II e IV do CP). Insurgência do Ministério Público solicitando a condenação do acusado como incurso nas penas do artigo 155, §1o e §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal. Mantida a absolvição proferida pelo juízo a quo ante a ausência de elementos de prova seguros para a condenação. Existência de meros indícios de autoria que são

Ementa:
Apelação. Furto qualificado (artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I, II e IV do CP). Insurgência do Ministério Público solicitando a condenação do acusado como incurso nas penas do artigo 155, §1o e §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal. Mantida a absolvição proferida pelo juízo a quo ante a ausência de elementos de prova seguros para a condenação. Existência de meros indícios de autoria que são insuficientes para o acolhimento do pleito ministerial. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501821-
95.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FELIPE ALVES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501821-95.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Voto n. 13.395 (digital)
Aux. Des. Camargo Aranha Filho
Apelação: 1501821-95.2019.8.26.0196.00000
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: FELIPE ALVES DIAS
1a Vara Criminal da Comarca de Franca (MFDPC)
Apelação. Furto qualificado (artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I,
II e IV do CP). Insurgência do Ministério Público solicitando
a condenação do acusado como incurso nas penas do
artigo 155, §1o e §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.
Mantida a absolvição proferida pelo juízo a quo ante a
ausência de elementos de prova seguros para a
condenação. Existência de meros indícios de autoria que
são insuficientes para o acolhimento do pleito ministerial.
Recurso improvido.
Ao relatório da sentença de fls. 135/138, acrescenta-se
que Felipe Alves Dias foi absolvido da imputação que lhe foi feita na denúncia
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Apelou o Ministério Público solicitando a condenação
do acusado como incurso nas penas do artigo 155, §1o e §4o, incisos I, II e IV, do
Código Penal (fls. 144/153).
Contrariado o recurso (fls.156/168), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo ministerial (fls. 179/182).
É o relatório.
O apelo do Ministério Público não merece provimento.
O acusado Felipe Alves Dias foi denunciado pela
prática do delito previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I, II e IV, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501821-95.2019.8.26.0196 -Voto no
3
Penal, porque, no dia 28 de dezembro de 2018, em hora ignorada, mas no
período noturno, Na Rua Marechal Caxias, no 2401, na cidade de Franca,
previamente ajustado e com unidade de propósitos com outro indivíduo não
identificado, durante o repouso noturno e mediante escalada e rompimento de
obstáculo, subtraiu, para ambos, em prejuízo de Dorandi Antônio Pimenta dois
aparelhos de televisão de 49 polegadas da marca Sony Bravia e outro da marca
Samsung avaliados conjuntamente em R$4.700,00, uma câmera fotográfica
digital da marca Canon Profissional, avaliada em R$1.798,00, diversas peças de
joia em ouro, prata e pedras preciosas avaliadas no valor total de R$96.735,00,
diversas peças de bijuterias finas avaliadas em um total de R$ 1.600,00, uma
máquina fotográfica profissional da marca Panasonic avaliada em R$3.490,00 e
cinquenta e um frascos de perfumes importados avaliados em R$7.650,00, bem
como cinquenta frascos de perfumes nacionais avaliados em R$3.750,00.
A materialidade restou parcialmente demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/06, 08/09, 10/11 e 40/42), pelo relatório de
investigações policiais (fls. 12/15), laudo pericial do local dos fatos (fls. 19/20),
laudo pericial das imagens das câmeras de segurança que gravaram a ação dos
agentes no dia do crime (fls. 22/31), autos de avaliação dos bens furtados (fls.
32/39), auto de entrega (fls. 43), bem como pelas provas orais.
Quanto à autoria existem inúmeras dúvidas que
impedem a condenação do acusado e impõem a absolvição conforme
devidamente fundamentado pelo juízo sentenciante.
A vítima, Dorandi Antônio Pimenta, ouvida na fase
policial (fls.21) e também, sob o crivo do contraditório, afirmou que nos dias 28 e
29/12/2018 realizou uma viagem e deixou a chave do portão de sua casa com
uma vizinha para que ela pudesse recolher a correspondência. No dia 29/12/2018
recebeu uma mensagem da vizinha, por volta das 07 horas da manhã,
perguntando se havia deixado a luz de sua casa acesa e narrando que quando foi
recolher o jornal havia percebido o portão aberto e uma camisa deixada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501821-95.2019.8.26.0196 -Voto no
4
jardim. Diante dos fatos, entrou em contato com seu filho que foi até sua
residência e concluiu pela ocorrência do furto. Voltou para a casa e fez um
levantamento dos bens que haviam sido furtados assim como foi à delegacia
onde elaborou boletim de ocorrência e entregou as filmagens do circuito de
segurança de sua residência à polícia. Descreveu os bens subtraídos, entre eles
havia muitas joais, bijuterias, máquinas fotográficas, televisores, perfumes,
bebidas, entre outros bens que totalizaram um valor de R$119.723,00. O único
bem recuperado foi um televisor identificado somente pelo uso da Netflix, que
estava em poder de um receptador que não quis identificar de quem comprou a
res. Das imagens degravadas das câmeras de segurança do imóvel não foi
possível ver muito o rosto do acusado, mas a tatuagem que ele possui na perna
foi reconhecida. Não teve contato com o autor do furto porque estava viajando no
dia do crime e depois também não quis ter nenhum contato com ele (mídia).
A testemunha policial civil Marcos Euclides P. Coelho,
sob o crivo do contraditório, afirmou que participou das investigações do furto à
residência. Quanto aos bens furtados, apenas uma televisão foi recuperada, mas
ela estava em poder de um receptador e não do réu, e o receptador não informou
de quem ele havia comprado o televisor. O réu foi vinculado ao crime pela sua
fisionomia vista através das câmeras de segurança do local e também pela
tatuagem que ostenta na perna esquerda. Na posse do acusado não foi
encontrado nenhum objeto do furto em questão. O réu já era conhecido pela
prática de furtos, mas não sabe por quantos crimes de furto ele responde ou já
respondeu (mídia).
A testemunha de Defesa Schirlei Gomes, avó do réu,
ouvida como informante do juízo, disse que no dia 28/12/2018, era uma sexta-
feira, e o réu estava em sua casa na companhia da namorada dele e da filha
dela. Ele já estava em casa, quando chegou às 20 horas da sexta-feira e depois
permaneceu lá. Não dorme no mesmo quarto em que o acusado (mídia).

O réu, na fase de inquérito, negou a prática do crime e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501821-95.2019.8.26.0196 -Voto no
5
afirmou que nada sabe sobre os fatos apurados (fls.17/18). Em juízo, reiterou a
negativa do furto e disse que na noite dos fatos estava na casa de sua avó
cuidado da filha que possui (mídia).
Pois bem, as provas existentes nos autos são frágeis e
não conclusivas, portanto, insuficientes para a condenação do réu.
A vítima afirmou que estava viajando na data do crime
e somente soube do furto ocorrido em sua residência no dia seguinte aos fatos.
Viu as imagens das câmeras de segurança de sua casa e as entregou à polícia,
porém, em juízo, foi segura ao afirmar que as imagens não possuíam nitidez
suficiente para a identificação do réu pela fisionomia, ainda mais que ele usava
um tipo de casaco cobrindo parte da cabeça e estava escuro por ser madrugada.
Disse, ainda, que não teve qualquer tipo de contato com o acusado, e nem
gostaria de ter. Afirmou que os policiais somente reconheceram o réu pela
tatuagem que ele ostenta na coxa da perna esquerda. Também, confirmou que o
único bem recuperado foi uma televisão que estava na posse de um receptador e
que somente foi identificada pelo uso da Netflix, sendo que o receptador se
negou a identificar de quem havia comprado o televisor.
Ainda neste sentido, a testemunha policial ouvida em
juízo confirmou que o televisor foi o único bem recuperado que estava na posse
do receptador e que o acusado somente foi vinculado ao crime pela sua
fisionomia e pela tatuagem que ele ostenta na perna esquerda que foram vistas
através das imagens das câmeras da casa da vítima. Afirmou que a mesma
tatuagem vista na imagem quando da invasão da casa do ofendido é aquela
existente na perna do réu.
No entanto, quanto à fisionomia do acusado, a análise
das imagens congeladas das câmeras apresentam pouca nitidez, conforme
afirmado pela própria vítima em juízo e de acordo com as fotos juntadas a fls.
24/26 que não permitem uma fiel identificação dos indivíduos que ali aparecem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501821-95.2019.8.26.0196 -Voto no
6
Quanto à tatuagem ostentada na coxa da perna
esquerda do réu, a imagem do dia do crime indicou que um dos indivíduos que
invadiu a casa da vítima também possuía uma tatuagem na mesma posição e
com traços semelhantes àquela existente na perna do acusado, no entanto, não
foram obtidas conclusões seguras quanto à autoria delitiva somente com base
neste elemento de prova. Conforme infere-se das fotos comparativas de fls. 28 e
da conclusão das imagens das câmeras de segurança: “após as análises
comparativas entre as tatuagens, apesar da má resolução da imagem congelada
enviada, obtida por câmera de segurança, foram observadas compatibilidades em
relação à localização (lateral esquerda da perna esquerda), e em relação ao
desenho, preenchimento de tinta e contornos, conforme as imagens comparativas
mostradas a fls. 28 dos autos (fls. 22/31). No entanto, estas semelhanças
apontadas são somente indícios de autoria, não garantindo que aquela imagem
da tatuagem do agente do crime, embora parecida, seja de forma indubitável a
mesma tatuagem que o réu possui.
A corroborar com a fragilidade das provas dos autos, o
laudo pericial do local dos fatos concluiu que para a prática do crime os agentes
escalaram o muro do imóvel assim como praticaram arrombamento à guisa de
alavanca e provocaram danos no sistema de segurança da porta de vidro do
local, no entanto, nenhum elemento identificatório dos agentes criminosos foi
encontrado no local por ocasião dos exames (fls. 19/20)..
Ademais, a análise da folha de antecedentes criminais
do réu (fls. 71/74), assim como a certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
75/77) indicam que o acusado não respondeu por nenhum outro crime de furto
além do presente processo, contrariando a afirmação do policial de que Felipe
seria conhecido no meio policial por ser contumaz na prática de crimes de furto.
Por fim, o réu negou veementemente a prática do
crime e suas palavras foram reiteradas pelas declarações de sua avó que disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501821-95.2019.8.26.0196 -Voto no
7
que ele estava dormindo na casa dela na noite dos fatos juntamente com a
namorada e a filha dela.
Assim, tendo em vista que a autoria foi imputada ao
réu somente pela imagem da câmera de segurança que não possui boa nitidez e
não comprovou de forma segura ser Felipe a pessoa vista no vídeo, assim como
não foi apreendido em seu poder nenhum dos objetos subtraídos da casa da
vítima, mesmo tendo sido grande a quantidade de bens furtados, de rigor a
manutenção da absolvição do acusado conforme bem sentenciado pelo juízo a
quo.
Neste mesmo sentido, já decidiu esta Colenda 16a
Câmara de Direito Criminal em casos semelhantes:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. Artigo 155, §§1o e 4o,
incisos I e II; artigo 155, §4o, inciso II, por duas vezes e; artigo
155, §4o, incisos I e II, enlaçados na forma do artigo 71, caput ̧
todos do Código Penal. Sentença absolutória. Insurgência da
acusação pugnando pela condenação. Irresignação não
acolhida. Conjunto probatório frágil. Inexistência de prova
contundente acerca da autoria da subtração. Testemunhos
vagos. Dúvida que deve favorecer o réu. Absolvição mantida.
Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0002441-86.2015.8.26.0370; Relator (a): Camargo Aranha
Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Monte Azul Paulista - Vara Única; Data do Julgamento:
06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018)
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. Artigo 155, §4o, inciso I,
do Código Penal. Insurgência da acusação contra o juízo
absolutório. Pretensão não acolhida. Conjunto probatório frágil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501821-95.2019.8.26.0196 -Voto no
8
Inexistência de prova contundente acerca da autoria da
subtração. Prevalência do in dúbio pro reo. Absolvição
mantida. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Apelação
Criminal
no
0077070-50.2017.8.26.0050 -Voto no 12969 8 Artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0005407-
91.2015.8.26.0347; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Matão -
Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de
Registro: 10/06/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, para manter a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
por seus próprios termos e fundamentos.
OSNI PEREIRA
RELATOR